Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-38.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EM LOCAL DIVERSO DO INDICADO NO EDITAL. CHEGADA AO LOCAL CORRETO QUANDO JÁ EXPIRADO O PRAZO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento aviado em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava a suspensão dos efeitos do ato de eliminação da agravante, na fase de apresentação da documentação, referente ao concurso público para o cargo de especialista em assistência social no DF, da Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH).
2. O concurso público é regido por edital, que é a lei do certame. Na hipótese, após a aprovação nas provas objetivas, o candidato seria convocado para submeter-se à sindicância de vida pregressa e investigação social, razão pela qual deveria apresentar toda a documentação exigida, no local e hora determinados no edital. Consta, ainda, que não seria admitido ingresso de candidato após o horário fixado para a entrega da referida documentação (item 2.1.2), como ocorreu na hipótese.
3. Assim, não se pode deixar de considerar que a agravante e sua procuradora não observaram as regras edilícias, quando esta se dirigiu a local diverso do indicado no edital para entrega da documentação, sendo de inteira responsabilidade da agravante o acompanhamento da publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e do endereço eletrônico www.ibrae.com.br (item 16.3. do edital de abertura do certame)
4. A concessão da medida, outrossim, implicaria ofensa ao princípio da isonomia, em relação demais candidatos que cumpriram as regras estabelecidas no edital.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.